Tribunal: TJDFT
Processo: 0725851-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVÍVIO PATERNO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que o destinatário final da doutrina protetiva é a criança ou o adolescente, logo, em se tratando de regulamentação do direito de visitas e convivência deverá prevalecer o melhor interesse da criança, assegurando-lhe o bem-estar físico, moral, emocional e intelectual e proporcionando-lhe o desenvolvimento psíquico e social, a fim de que se estabeleça um relacionamento familiar saudável.
2. Em casos de regulamentação de convívio é necessária redobrada cautela, ainda mais porque a avaliação do melhor interesse da criança é matéria que exige dilação probatória, assegurada a ampla defesa e o contraditório e, comumente, como no presente caso, avaliação por equipe psicossocial.
3. O convívio paterno, além de respaldado por lei e por critérios de razoabilidade, é considerado indispensável aos interesses da criança e necessário ao seu saudável desenvolvimento e formação, devendo-se optar pela conduta mais apropriada à promoção do desenvolvimento das crianças.
4. Agravo de Instrumento desprovido.